Tribunal: TJSP
Processo: 2109253-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo – Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes – Caso em que os critérios de cálculos adotados pela Turma Julgadora preventa já são do conhecimento da TELEFÔNICA – Não provimento.